Tribunal: TJDFT
Processo: 0723976-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativa e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade das pessoas, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta.

2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente é acusado da prática delituosa de um homicídio qualificado com o "confere", disparando em ambiente coletivo e festivo e, posteriormente volta a ser acusado por porte de arma e crime de roubo, revelando-se, assim, muito rebelde à ordem pública e a sua estabilidade.

3. Ordem denegada.